Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-85.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTATO TELEFÔNICO COM INFORMAÇÕES CLARAS E SUFICIENTES - CONTRATO VÁLIDO. INFORMAÇÕES SOBRE NÚMERO DE PARCELAS INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CONTRATO. SAQUES COMPLEMENTARES – INCOMPATIVILIDADE COM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O processo encontrava-se suspenso, por força da decisão que determinou o aguardo da admissibilidade do IUJ 0700977-13.2021.8.07.9000. Inadmitido o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, os autos voltaram conclusos.
2. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
3. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; e a condenação do réu na devolução das quantias indevidas debitadas de seu contracheque.
4. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor de R$ 10.000,00, já pagou de R$ 34.524,13, para quitação da dívida. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato.
5. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do contrato de RMC objeto dos autos e para declarar a inexistência de débitos; bem como para condenar o réu na obrigação de se abster de efetuar descontos nos vencimentos do autor; na devolução em dobro da diferença entre a quantia paga pelo autor e a quantia disponibilizada pelo réu em sua conta corrente (R$ 23.260,18), o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. No caso em exame, quando da contratação do empréstimo, a parte autora era qualificada como Primeiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (ID 28443180 - Pág. 1), o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados.
7. Inobstante não ter sido juntado o contrato do cartão de crédito consignado, as gravações dos dois contatos telefônicos entre o correspondente bancário do réu e o autor deixaram claro que o consumidor estava contratando o “cartão de crédito consignado BMG” (ID 39586984), sendo repassadas todas as informações necessárias para a compreensão da modalidade de contrato. No início da gravação, a atendente Jamile Matos informou que se tratava de “cartão de crédito BMG card”, sendo que já estava “pré-aprovada a quantia de R$ 11.000,00 referente a saque”. Relatou que se trata de “cartão consignado da bandeira Mastercard que não tem taxa de anuidade (...)”. Aos 2min48seg a atendente explicou que se o autor utilizasse o valor disponibilizado, R$ 11.137, 00, seria descontado da folha de pagamento apenas o “rotativo mínimo, que seria R$ 474,77”, e a fatura chegaria na residência para pagamento de valor a ser determinado por ele, sendo “descontado em folha o rotativo mínimo mais os juros” A atendente explicou ainda que não se trata de parcela fixa, uma vez que o número de parcelas depende do valor do pagamento da fatura. Aos 7min37seg, a atendente explicou novamente que, contratado o cartão, o valor de R$ 11.139,00 será disponibilizado para saque, que o valor mínimo do rotativo da fatura será descontado em folha de pagamento e o restante da fatura poderá ser pago a critério do mutuário.
8. Após a confirmação dos dados pessoais do autor, aos 5min20seg da segunda ligação, o atendente Rafael Nascimento informou que se tratava de cartão de crédito e que o valor mínimo da fatura seria descontado diretamente na folha de pagamento do autor. Mais adiante, aos 6min43seg, o autor concordou que caso não ocorresse o pagamento integral da fatura estaria optando de forma automática em financiar o valor não pago a uma taxa de juros 3,65% ao mês e 54,68% ao ano (...). Por fim, aos 8min11seg, o autor questionou o número de parcelas necessárias para a quitação da dívida, momento em que o correspondente bancário explicou claramente que “o cartão consignado é um cartão como outro qualquer e não tem prazo pré-definido, diferentemente do que acontece no empréstimo consignado”, sendo que o valor mínimo rotativo será descontado em folha de pagamento e o restante do valor virá na fatura, a qual será paga de acordo com o orçamento do mutuário, não existindo prazo pré-determinado para quitação, porque o pagamento ocorrerá de acordo com o orçamento do cliente.
9. Dessa forma, resta claro que o correspondente bancário, por meio de contato telefônico, repassou ao autor todas as condições do contrato, inclusive o valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos e condições para quitação antecipada, entre tantas outras e tudo mais necessário à integral compreensão do negócio. Ainda há nos autos comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ R$ 10.123,00 em 25/07/2016 (ID 28443203 - Pág. 1) e depósitos complementares nos valores de R$ 11.380,00 e R$ 1.391,04; em 29/05/2017 e 22/01/2018 (ID 28443203 - Pág. 2/3).
10. Assim, além de os termos do contrato de cartão de crédito consignado terem sido explicados ao autor, a realização de saques complementares evidencia que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
11. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.
12. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
13. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
14. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
15. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
17. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.